Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo.
As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - coerentes e harmônicas com as demais provas, inclusive com o depoimento do réu, que admitiu que, no dia dos fatos, mesmo ciente das medidas protetivas, foi ao trabalho da vítima tratar sobre dívida e conversou com ela pelo vidro, porque ela não o deixou entrar - não deixam dúvidas de que ele descumpriu medidas protetivas. Apelação não provida.